Tribunal: STF
Processo: AO 2598
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Ação Originária. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Provimento de serventia extrajudicial sem concurso público.



1. Com o advento da Constituição de 1988, a realização de concurso é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 



2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 



3. Pedido julgado improcedente.



    1. Trata-se de ação cível ordinária ajuizada originariamente em face da União na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO (Autos nº 1545-34.2015.4.01.4101), no ano de 2015, na qual é impugnado ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância da Serventia Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura e atos do Tribunal de Justiça de Rondônia praticados no intuito de prover a titularidade daquela serventia.



    2. A requerente narra ter ingressado no cargo de escrevente no ano de 1984, tendo sido lotada no Tabelionato de Notas, no Ofício de Protestos de Títulos e, em sequência, passou a exercer funções inerentes ao cargo de escrivã, para o qual foi nomeada somente em 14.12.1988, no Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura. Em 1991, a autora requereu a delegação daquela serventia, conforme autorização dada pelo art. 266 da Constituição do Estado de Rondônia, o que foi deferido em ato de 17.12.1991, com subsequente exoneração do quadro de pessoal do Poder Judiciário. 



    3. Consta da inicial, ainda, que em 22.01.2010, em observância à Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o Corregedor Nacional de Justiça fez publicar a relação provisória de vacâncias das serventias extrajudiciais ocupadas por pessoas que não prestaram o respectivo concurso público, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, tendo o Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura sido incluído naquela relação. A impugnação à declaração de vacância foi desprovida, com fundamento no fato de que a serventia ocupada, na data da entrada em vigor da Constituição, não era da titularidade da requerente.



    4. Contra esse ato se insurge a requerente, sob o fundamento de que (i) “já exercia a função de tabeliã substituta de protestos desde seu ingresso no Tribunal em 1984, fato comprovado pelos primeiros atos como tabeliã substituta e demais documentos em anexo”; (ii) teria sido desconsiderada a informação de que “inúmeros pedidos dos magistrados da comarca dirigidos ao TJRO para que nomeassem a requerente como tabeliã”; (iii) “a nomeação como tabelião se deu em atenção aos pedidos anteriores à CF/88, o que ocorreu há cerca de dois meses da promulgação da Constituição Federal”; (iv) o art. 236 da Constituição somente teria sido regulamentado pela Lei nº 8.935/94; (v) afronta à segurança jurídica e ocorrência de decadência administrativa, uma vez que a requerente considerou que estaria salvaguardada por todos os atos praticados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia; e (vi) sua situação jurídica encontraria amparo no art. 4º, parágrafo único, alínea b da Resolução 80 do CNJ. Pleiteia, nesses termos, liminar e provimento definitivo para exclusão do Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura da lista das serventias vagas. Alternativamente, pede que seja declarada nula a exoneração da requerente dos quadro de servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia. 



    5. A inicial foi emendada para fazer incluir como parte o Estado de Rondônia e Samuel Lopes de Carvalho Júnior, aprovado em concurso público (doc. 2, p. 45 - doc. 3, p. 10). 



    6. Foi deferida tutela de urgência, em 29.05.2015 (doc. 3, p. 1). 



    7. Apresentaram contestação o Estado de Rondônia (doc. 8, p. 19-27), a União (doc. 8, p. 42-65) e Samuel Lopes de Carvalho (doc. 4, p. 60-73). 



    8. Em 13.05.2016, o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ji-Paraná julgou o feito, nos seguintes termos:



    “3. DISPOSITIVO.



    Pelo exposto, FIXO a competência funcional deste juízo para conhecer, processar e julgar a lide referente à existência ou não de direito da autora a permanecer na titularidade do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Rolim de Moura/RO, conforme entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto da questão de ordem na Ação Originária (AO) 1814 e no agravo regimental na Ação Cível Originária (ACO) 1680. 



    Ante a incompetência absoluta deste Juízo, não conheço do pleito alternativo veiculado na peça vestibular (considerar nulo o requerimento de exoneração do cargo de servidora do TJ-RO), e, ao fazê-lo, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do NCPC, pela ausência, na espécie, de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.



    Com relação ao pedido principal (excluir da lista do CNJ e de qualquer lista de concurso público em andamento ou futuro a serventia em litígio), JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.



    REVOGO a tutela de urgência concedida às fls. 105-112.”



    9. Interposta a apelação, foi negado pedido de efeito suspensivo em 19.09.2016 (doc. 11, p.18).



    10. Em 21.07.2020, Samuel Lopes de Carvalho alegou ter a requerente se aposentado voluntariamente, em 20.04.2017, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da “perda do objeto do perda do objeto do pedido ante a impossibilidade de cumulação de delegação e aposentadoria facultativa como disposto no art. 39, II da lei 8935/94”. 



    11. Em 16.03.2021, o Desembargador Relator declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do “julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, da Petição 4770, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, e da Reclamação 33459, de relatoria da Ministra ROSA WEBER” (doc. 11, p. 32-34). 



    12. O feito, no STF, foi autuado inicialmente como Pet 9726-MC, sendo a mim distribuído. Indeferi o pedido de tutela de urgência, uma vez que a serventia já estava vaga, em razão de anterior revogação de liminar nestes autos. Entendi que haveria periculum in mora inverso, em face do direito do interessado Samuel Lopes de Carvalho Júnior, que havia assumido a serventia. Determinei, na oportunidade, a intimação da autora, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do processo. (doc. 14).



    13. A autora alegou que entregou a serventia, em cumprimento à revogação da liminar. Esclarece que se viu obrigada a requerer a aposentadoria, pois com a entrega do cartório ficou sem renda. Aduz que não há delegação em seu favor, por isso não haveria extinção da delegação pela aposentadoria facultativa (doc. 18). Desse modo, postula o prosseguimento do feito.



    14. A União reiterou os termos da contestação já apresentada nos autos. Alegou que, nos termos do art. 236, § 3º, da CF, o concurso público é inafastável para a outorga de delegações dos serviços notariais. Conforme a jurisprudência do STF, essa norma é autoaplicável, sendo inconstitucionais todas as nomeações sem concurso público após 05.10.1998, não se convalidando por lei posterior. Além disso, os substitutos das serventias extrajudiciais que estivessem no exercício da substituição por mais de 5 (cinco) anos até 31.12.1983, poderiam ser efetivados como titular, conforme jurisprudência desta Corte (doc. 29).



    15. O Estado de Rondônia peticionou no feito, informando que já apresentou contestação e que ratifica os termos da peça de defesa já encartada nos autos (doc. 32).



    16. A autora apresentou réplica (doc. 37). Afirma que sua nomeação como substituta ocorreu em 1984. Sustenta que a declaração de vacância da serventia ocupada pela autora viola a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. Defende que houve descumprimento do art. 4º da Resolução nº 80/CNJ. Não requereu a produção de provas.



    17. A União e o Estado de Rondônia também consideraram que o feito está suficientemente instruído (doc. 40). Saneei o processo e determinei a manifestação das partes em razões finais (doc. 46).



    18. A União (doc. 52) e o Estado de Rondônia (doc. 47) reiteraram as razões já apresentadas nos autos. O Estado alegou, preliminarmente, que houve a perda do objeto do feito, em vista da aposentadoria da requerente. Enfatizou que a impetrante foi nomeada sem concurso público após 1988 e que não há direito adquirido à ocupação do cargo, não se aplicando, no caso, o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999. 



    19. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (doc. 55):



    AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. OUTORGA DE TITULARIDADE A SUBSTITUTO. ART. 236, §3º, DA CF. AUTOAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.11.2020). 2. É inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público (art. 236, § 3º, da CF), inclusive para remoções e permutas. 3. As regras de transição do art. 31 do ADCT e do parágrafo único do art. 4o da Resolução CNJ 80/2009 não abarcam a situação de substituto nomeado para serventia vaga após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 3. O art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica à revisão de ato de delegação de serventia extrajudicial editado após a Constituição Federal de 1988 sem prévia aprovação em concurso público, por ser flagrantemente inconstitucional, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. — Parecer pela improcedência do pedido.



    20. A autora apresentou alegações finais. Aduziu, preliminarmente, que não houve citação do requerido Samuel Lopes de Carvalho Júnior, atual titular do cartório sob litígio (doc. 49). Reiterou seus argumentos, destacando que exercia a função de tabeliã substituta desde 1984 e que sua nomeação como titular decorreu de pedidos protocolados por magistrados, que estavam pendentes de apreciação pelo Judiciário, antes do advento da CF/88.



    21. Em vista da alegação preliminar da autora, determinei a citação do requerido, tornando sem efeito a decisão que saneou o feito (doc. 59).



    22. O réu Samuel Lopes de Carvalho Júnior apresentou contestação (doc. 66). Alegou preliminarmente a perda do objeto do feito, em vista da aposentadoria voluntária da autora, que seria causa de extinção da delegação. Sustentou, no mérito, que seria inconstitucional a manutenção da autora na titularidade da serventia, uma vez que sua nomeação, sem concurso público, ocorreu em 16.12.1988. Defendeu que o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à hipótese, por se tratar de situação flagrantemente inconstitucional. Postulou o julgamento pela improcedência dos pedidos, assegurando a manutenção de sua nomeação na serventia sob litígio.



    23. A autora, intimada a se manifestar sobre a perda do objeto da demanda, reiterou as razões já apresentadas nos autos, no sentido de que requereu a aposentadoria voluntária somente após ter saído da delegação da serventia, em vista da revogação da medida liminar nos autos. Defende que não houve cessação da delegação, pois ao momento do pedido de aposentadoria voluntária, já não deteria tal delegação. Requer o prosseguimento do feito, para análise de mérito (doc. 69).



    24. O Estado de Rondônia manifestou-se pelo reconhecimento da perda do objeto, nos termos dos argumentos apresentados em suas alegações finais (doc. 72).



    25. É o relatório.



    26. Considero que o feito já está apto para ter julgamento final, sendo desnecessária a produção de outras provas ou de manifestações complementares das partes. Afasto, de início a alegação quanto à perda do objeto, pois efetivamente, quando da aposentadoria voluntária, a autora já não detinha a delegação da serventia. De modo que não se pode considerar que houve a extinção da delegação, uma vez que tal extinção já havia ocorrido em momento anterior, quando a serventia foi considerada vaga. Em vista da superação dessa preliminar, considero o feito saneado, notadamente por serem legítimas as partes e sua representação. Aprecio o mérito.



    27. A matéria de fundo é conhecida desta Corte, que já refutou inúmeras vezes os argumentos desenvolvidos na petição inicial. Trata-se de aferir a legitimidade da investidura de notários e registradores, sem a realização de concurso para esse fim.



    28. A autora ingressou na atividade notarial e de registro como titular de serventia mediante nomeação em 14.12.1988, no Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura. Em 1991, requereu a delegação daquela serventia, conforme autorização dada pelo art. 266 da Constituição do Estado de Rondônia, o que foi deferido em ato de 17.12.1991. É incontroverso que a delegação não foi atribuída à autora mediante concurso público. Tal condição não se modifica em razão do exercício da atividade notarial, desde 1984, nem em razão do protocolo dos pedidos de nomeação como titular efetivados antes da promulgação da Constituição. Importa, para solucionar a controvérsia, que a delegação somente foi deferida em 1991, momento no qual já era imprescindível a aprovação em concurso público.



    29. A exigência de concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, bem como para remoção entre serventias judiciais, decorre da letra expressa do art. 236, § 3º, da Constituição:



    “Art. 236, § 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” 



    30. Quanto à revisão de atos de deferimento de delegação de serventia extrajudicial posteriores à Constituição de 1988, sem a observância do seu art. 236, § 3º, esta Corte já assentou, reiteradamente, o seguinte: 



    (i) com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea); 



    (ii) o art. 236, caput, e seu § 3º, da CF/1988 são normas autoaplicáveis, razão pela qual a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) não tem o condão de afastar a exigência do concurso público; 



    (iii) as normas estaduais que admitem a delegação de atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição; 



    (iv) não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação; 



    (v) o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão desses atos, porque imprescritível o vício de inconstitucionalidade (quanto ao ponto, ressalvo meu entendimento no sentido de que devem ser observados os arts. 205 e 2.028 do Código Civil, conforme voto que proferi no MS 26.860); 



    (vi) o Conselho Nacional de Justiça é competente para revisar a legalidade dos atos dos Tribunais (ex vi do art. 103-B, § 4º, II e III, da CF/1988). 



    31. Nesse sentido: MSs 29.500-AgR, 29.581-AgR e 29.253, Rel. Min. Teori Zavascki; MSs 29.421-AgR e 31.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; MSs 28.064-AgR-ED e 27.307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie; MS 29.265, Relª. Minª. Rosa Weber; e MS 26.889, Rel. Min. Luiz Fux. Transcrevo, a título de exemplo, a ementa do MS 28.510-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki: 



    CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    32. Dessa forma, não merece acolhida o pedido de declaração de nulidade da inclusão da serventia que era titularizada pela autora na lista de serventias vagas à investidura mediante concurso público.



    33. Quanto ao pedido de reintegração no Tribunal de Justiça de Rondônia, convalido a decisão proferida pelo juízo de primeira instância e, em vista da manifesta incompetência absoluta desta Corte para apreciar o pleito, declaro parcialmente extinto o processo relativamente ao pedido subsidiário.



    34. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido principal formulado nesta ação originária. Custas pela autora. Fixo os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC, em favor de cada um dos réus.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator